Tribunal: TJMT
Processo: 0026850-55.2018.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026850-55.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LORRAYNE RAMOS DO NASCIMENTO - CPF: 049.903.161-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MICAELA JIOVANA DELGADILLO VARGAS - CPF: 601.014.343-83 (VÍTIMA), RAQUEL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 138.903.101-25 (VÍTIMA), ROBERTO AMUI - CPF: 074.895.281-00 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0026850-55.2018.8.11.0042

APELANTE: LORRAYNE RAMOS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA.
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO (POR QUATRO VEZES). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA PARA TODOS OS DELITOS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO TEMPORAL. FATOS 1 E 2 PRATICADOS COM INTERVALO DE TEMPO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS. PREQUESTIONAMENTO. SINGELA MENÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a acusada à pena de 3 anos e 2 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 31 dias-multa, pela prática de quatro crimes de uso de documento falso (CP, art. 304 c/c art. 298), reconhecida a continuidade delitiva apenas entre dois deles.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão, saber se: (i) é aplicável o princípio da insignificância à falsificação de atestados médicos para justificar faltas ao trabalho; (ii) é possível o reconhecimento da continuidade delitiva entre todos os fatos narrados na denúncia, diante da suposta unidade de desígnio.

III. Razões de decidir

3.1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores afasta a incidência do princípio da insignificância aos crimes contra a fé pública, dada a relevância do bem jurídico protegido – a confiança social na autenticidade documental.

3.2. A utilização de quatro atestados médicos falsos com o objetivo de justificar ausências ao trabalho, ainda que com idêntico propósito, não autoriza o reconhecimento da continuidade delitiva entre todos os fatos, pois o lapso temporal superior a 30 dias entre as condutas e a ausência de vínculo subjetivo comprovado afastam a unidade de desígnios.

3.3. Correta a sentença ao reconhecer a continuidade delitiva apenas entre os dois dos quatro fatos, impondo concurso material com os demais.

IV. Dispositivo e Teses

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O princípio da insignificância não se aplica aos crimes de uso de documento falso, por se tratar de infração penal contra a fé pública, cujo bem jurídico não comporta avaliação econômica.”

“2. A continuidade delitiva exige conexão temporal e unidade de desígnios entre os crimes, não sendo possível seu reconhecimento quando o intervalo entre os fatos ultrapassa 30 dias, salvo circunstâncias excepcionais devidamente demonstradas.”

Dispositivo relevante citado: CP, arts. 298, 304, 69 e 71.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, HC 117638, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 11.03.2014; STJ, AgRg no AREsp 2.295.036/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 16.05.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0026850-55.2018.8.11.0042

APELANTE: LORRAYNE RAMOS DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por LORRAYNE RAMOS DO NASCIMENTO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6
a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (autos n. 0026850-55.2020.8.11.0042), que julgou a denúncia parcialmente procedente e a condenou à pena de 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no artigo 304,
caput
, c/c o artigo 298, por três vezes, e em continuidade delitiva.

A Defensoria Pública, assistindo a acusada, suscita, preliminarmente, a possibilidade de sua absolvição mediante a aplicação do princípio da insignificância, ao fundamento de que: 1) a conduta imputada revela-se materialmente irrelevante para o Direito Penal, porquanto

a lesão ao bem jurídico tutelado é inexpressiva, especialmente diante “
do número ínfimo de atestados médicos adulterados apresentados”
; 2) embora, em regra, seja inviável o reconhecimento da bagatela nos crimes contra fé pública, a jurisprudência da Corte Cidadã tem admitido exceções em hipóteses nas quais “
as sanções trabalhistas já são suficientes para a resolução do caso”.
No mérito, pretende a aplicação do instituto da continuidade delitiva entre todos os delitos, ao argumento de que os fatos tiveram idêntico propósito – justificar ausências ao serviço –, apresentando modo de execução semelhante, com reiteração do mesmo expediente falso e idênticas vítimas, o que demonstra unidade de desígnio e homogeneidade na conduta.

Por fim, prequestiona, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, o artigo 71, do Código Penal [doc. digital n. 317659424].

A 8
a
Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela acusada, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 317659426].

O Procurador de Justiça, Amarildo César Fachone, opinou pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 320708859].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0026850-55.2018.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou LORRAYNE RAMOS DO NASCIMENTO pela prática do crime previsto no artigo 304, c/c o artigo 298, ambos do Código Penal (por quatro vezes), em concurso material de delitos, consoante se extrai de trechos da exordial acusatória,
verbis
:

“[...] Nos dias 24/08, 23/10 e 15/12, do ano de 2017, e 06/01, do ano de 2018, em

horário impreciso nos autos, a denunciada LORRAYNE fez uso de documento falso, ao

entregar na residência em que trabalhava como empregada doméstica, situada no Condomínio Bonavita, bairro Jardim Aclimação, nesta Capital, 04 (quatro) atestados

médicos falsos, que justificavam sua ausência ao trabalho.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, à época do fato, LORRAYNE era funcionária da citada residência e, na ocasião, apresentou 04 (quatro) atestados

médicos, por motivo de sua gestação, assinado pela médica “Micaela Jiovana Delgadillo

Vargas” (IP-fls. 09/12).

Ocorre que, a Sra. Raquel, na qualidade de chefe de LORRAYNE, desconfiou da situação e solicitou para que seu companheiro, Sr. Roberto Amui, procurasse a Dra. Micaela, a fim de verificar a veracidade dos atestados médicos apresentados (IPfls. 11/12).

O Sr. Roberto Amui então procurou a Dra. Micaela e após localizá-la, apresentou os referidos atestados médicos, ocasião em que a aludida médica lhe informou

que os documentos não eram verdadeiros, haja vista que os atestados médicos continham o timbre da prefeitura municipal de Cuiabá, local onde ela não prestava serviços.

Ademais, a Dra. Micaela afirmou que o carimbo constante nos atestados não era de sua

propriedade (IP-fls. 18/19).

Ao ser ouvida, a Dra. Micaela relatou que, no dia 11/01/2017, estava de plantão, no Hospital Santa Helena, nesta Capital, quando em determinado momento foi procurada pelo Sr. Roberto Amui, o qual questionou acerca da veracidade de 04 (quatro)

atestados médicos, os quais estavam assinados por ela. Na ocasião, a Dra. Micaela verificou os atestados apresentados pelo Sr. Roberto Amui e, na oportunidade, constatou

que estavam em nome da paciente LORRAYNE e com o timbre da prefeitura de Cuiabá, local onde ela não prestava serviços. Além disso, informou ainda que, os dias em

que os atestados foram assinados, não batem com a sua escala de plantão no Hospital

Santa Helena, e que o carimbo inserido nos atestados questionados não é de sua propriedade (IP-fls. 07/07v).

Diante disso, foi registrado Boletim de Ocorrência n.o 2018.15895 e relatado os fatos (IP-fls. 05/06).

Ao ser interrogada, LORRAYNE se reservou no direito de permanecer em

silêncio (IP-fls. 39/41) [...]”
(doc. digital n. 317658911).

Encerrada a instrução processual, o Juiz de Direito da 6
a
Vara Criminal da Comarca da Capital, Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, julgou a exordial acusatória parcialmente procedente, reconhecendo a prática de quatro falsificações de documento particular [atestado médico]; todavia, entendeu pela configuração da continuidade delitiva entre os fatos 3 e 4, e a existência de concurso material entre estes e os delitos descritos nos fatos 1 e 2.

Ao final, fixou a pena em 3 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de 31 dias-multa, pela infração ao disposto no artigo 304,
caput
, c/c o artigo 298 c/c

o artigo 69 (por três) vezes c/c artigo 71, todos do Código Penal.

Em síntese, a Defensoria Pública Estadual interpõe o presente recurso buscando: (i) em sede preliminar, a absolvição da acusada mediante a aplicação do princípio da insignificância; e (ii) subsidiariamente, o reconhecimento da continuidade delitiva entre todos os fatos delituosos descritos na denúncia.

O recurso
não comporta provimento
.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência n. 2018.15895, cópias dos quatro atestados médicos apresentados, e nos depoimentos de testemunhas.

No tocante à
autoria
, em seu interrogatório judicial, LORRAYNE confessou a prática criminosa, relatando que: 1.1) encontrava-se grávida à época dos fatos e, em razão de sua empregadora ser extremamente rigorosa quanto às faltas no trabalho, apresentou quatro atestados médicos falsos com o intuito de “garantir seu emprego”; 1.2) adquiriu os documentos de um indivíduo que lhe vendeu as cópias já redigidas; 1.3) não agiu por “maldade”, mas movida por um “momento de desespero”, diante de sua condição pessoal [gravidez] e problemas familiares.

A médica MICAELA JIOVANA DELGADILLO VARGAS, cujo nome e assinatura constam nas contrafações, declarou na audiência instrutória que: 2.1) foi procurada para confirmar a autenticidade de determinados atestados médicos; 2.2) à época, exercia suas funções no Hospital Santa Helena, nesta Capital, mas os documentos apresentavam cabeçalho da Prefeitura de Cuiabá, o que desde logo despertou suspeitas; 2.3) reconheceu de imediato que nem a grafia nem a assinatura eram suas, acrescentando que as datas apostas nos atestados não coincidiam com seus plantões, razão pela qual confirmou tratar-se de falsificações.

A empregadora da apelante, RAQUEL MOREIRA DE CASTILHO, afirmou em juízo que: 3.1) passou a desconfiar dos atestados apresentados por sua empregada doméstica, pois eram sempre entregues no início da semana (às segundas-feiras); 3.2) seu esposo entrou em contato com a médica indicada nos documentos, tendo esta informado que a assinatura e o carimbo não lhe pertenciam; 3.3) embora tenha tomado conhecimento da gravidez da sua funcionária, optou por rescindir o vínculo empregatício em razão da perda de confiança.

A testemunha, ROBERTO AMUI, declarou em juízo que: 4.1) percebeu que os atestados eram fraudulentos, sobretudo pela presença de erros gramaticais evidentes; 4.2) contatou a médica, cujo nome constava nos documentos, e esta esclareceu jamais ter trabalhado na Prefeitura Municipal de Cuiabá, haja vista constar o timbre da repartição no cabeçalho dos atestados; 4.3) soube que LORRAYNE havia adquirido os atestados falsos para justificar faltas ao serviço; 4.4) por sorte, seu filho havia fotografado os atestados falsos, pois, após a constatação da falsificação, os originais desapareceram.

Por fim, somente a título elucidativo, convém ressaltar que, mesmo que o atestado médico contenha timbre da Prefeitura Municipal, isso não o torna automaticamente documento público.

Em outras palavras: se o médico é profissional da rede privada, e o timbre do órgão municipal foi indevidamente utilizado para dar aparência de oficialidade, o documento é particular falsificado com elementos públicos, subsumindo-se ao artigo 298, do Código Penal, pois a falsidade recai sobre um documento que não tem origem pública legítima, mas apenas aparência desta.

In caso
, como evidenciado, a médica declarou que não trabalhava na Prefeitura Municipal e, embora o timbre do órgão público constasse do documento, trata-se de documento particular falsificado, pois a contrafação incide sobre a forma, e não sobre um ato autêntico da Administração.

PRELIMINAR: ABSOLVIÇÃO MEDIANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

No que tange ao reconhecimento da atipicidade material da conduta – com base no princípio da bagatela
–
, o pedido
não comporta acolhimento
.

Como é cediço, a insignificância deve ser analisada sob o prisma da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, e se destina a afastar a tipicidade material de conduta desprovida de relevância social.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Luiz Flávio Gomes:

“
Infração bagatelar ou delito de bagatela ou crime insignificante expressa o fato de ninharia, de pouco relevância (ou seja: insignificantes). Em outras palavras, é uma conduta ou um ataque ao bem jurídico tão irrelevante que não requer a (ou não necessita da) intervenção penal. Resulta desproporcional a intervenção penal nesse caso [...]. A consequência natural da aplicação do critério da insignificância (como critério de interpretação restritiva dos tipos penais ou mesmo como causa de exclusão da tipicidade material) consiste na exclusão da responsabilidade penal dos fatos ofensivos de pouco importância ou de ínfima lesividade
” (Princípio da Insignificância e outras Excludentes de Tipicidade, 3a ed., Ed. Revista dos Tribunais, págs. 19 e 55).

A despeito de a combatente Defensora Pública invocar o postulado da intervenção mínima e colacionar precedentes que tratam da matéria, a tese não merece guarida e dispensa maiores digressões.

Com efeito, tratando-se de crime contra a fé pública, o bem jurídico tutelado é a
confiança coletiva depositada na veracidade dos documentos
, cuja falsificação ou uso compromete a
segurança das relações jurídicas e a credibilidade dos atos públicos e privados
.

Nessa perspectiva, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o princípio da insignificância não se aplica a esses delitos, uma vez que a ofensa não se mede pelo valor econômico ou pela quantidade de documentos, mas pelo potencial de abalo à confiança social na autenticidade documental,
verbis
:

"[...] em se tratando de crime contra a fé pública, não cabe discutir eventual tese de atipicidade material das condutas denunciadas, pois a jurisprudência desta Corte não admite a aplicação do princípio da insignificância aos delitos que agridem esse bem jurídico [...]”
(STJ, Inq n. 1.654/DF, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 7/5/2025, DJEN de 25/8/2025)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. [...] PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO [...] "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, sendo o bem jurídico tutelado a fé pública, não é possível mensurar o seu valor, razão pela qual inaplicável o princípio bagatelar" (AgRg no AREsp n. 1.585.414/TO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 25/5/2020). Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.295.036/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO [...] PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. PRECEDENTES. [...] a apresentação do atestado [...] constitui crime contra a fé pública, não comportando a aplicação do princípio da insignificância [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.963.955/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. ATESTADO MÉDICO. [...] PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. [...] A falsificação de documento, delito imputado ao paciente, é figura típica cuja objetividade jurídico-penal abrange o risco de dano à fé pública, com a circulação de documento inautêntico, exprimindo realidade fictícia, capaz de ludibriar a confiança de pessoas nele interessadas. No caso, o agravante foi denunciado por alterar informação constante de atestado médico [...]. Nesse contexto, revela-se reprovável a conduta, impossibilitando a incidência do denominado princípio da insignificância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”
(STF, HC 133226 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29-03-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 27-04-2016 PUBLIC 28-04-2016)

“Habeas corpus. Crime de falsificação de documento público [...] Atestado médico apresentado para justificar ausência ao serviço [...] Princípio da insignificância. Não aplicação aos crimes contra a fé pública. Precedentes do STF. 5. Ordem denegada”
(STF, HC 117638, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11-03-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 27-03-2014 PUBLIC 28-03-2014)

O entendimento é corroborado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] “‘É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, sendo o bem jurídico tutelado a
fé pública
, não é possível mensurar o seu valor, razão pela qual inaplicável o princípio bagatelar.” (...) (AgRg no AREsp n. 2.295.036/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023) [...]”
(N.U 1014826-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023).

“[...] Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de crime contra a fé pública, não há falar em incidência do princípio da insignificância. Além disso, o fato de o acusado ter sido demitido [...], em virtude de ter apresentado atestados médicos falsos para abonar diversas faltas, causou inequívoco prejuízo financeiro à vítima, revelando a ofensividade da conduta [...]”
(N.U 1019269-21.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2023, Publicado no DJE 04/03/2023).

M É R I T O

A Defensoria Pública pleiteia ainda a aplicação do instituto previsto no artigo 71, do Código Penal em relação a todos os delitos descritos na denúncia [fatos 1, 2, 3 e 4].

Sem razão.

Embora o legislador não tenha delimitado expressamente o intervalo temporal necessário para o reconhecimento da continuidade delitiva, a jurisprudência entende não ser possível a aplicação da regra quando ultrapassado período superior a 30 (trinta) dias entre as infrações.

In casu,
como bem delineado na denúncia e comprovado pelos atestados falsificados, a apelante fez uso dos documentos nos dias 24/8 [fato 1], 23/10 [fato 2], 15/12 [fato 3], todos do ano de 2017, e 6/1/2018 [fato 4].

Por essa razão, o Juízo singular, ao proferir a sentença condenatória, reconheceu a continuidade delitiva apenas entre os
fatos 3 e 4
em virtude da proximidade temporal, e procedeu ao somatório deles com os demais eventos delituosos [
fatos 1 e 2
].

De fato, o
lapso temporal superior a trinta dias
entre os fatos 1, 2 e 3 afasta a possibilidade de continuidade delitiva,
não se vislumbrando qualquer excepcionalidade que demonstre a existência de vínculo subjetivo ou de unidade de desígnio entre as condutas
.

Embora todas as falsificações tenham sido voltadas a justificar ausências no trabalho,
cada apresentação de atestado ocorreu em momento autônomo, desvinculado de planejamento único, configurando atos independentes entre si
, praticados
com desígnios renovados
e
em diferentes contextos fáticos e temporais
.

A jurisprudência possui entendimento consolidado no sentido de que
a continuidade delitiva pressupõe não apenas a similitude do modo de execução, mas também a conexão temporal e a unidade de propósitos entre os crimes
, o que não se verifica na espécie.

Nesse sentido, trago precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...] A decisão impugnada foi mantida, pois a jurisprudência do STJ não admite o reconhecimento da continuidade delitiva quando o intervalo entre os crimes é superior a trinta dias, salvo em situações excepcionais que justifiquem a vinculação entre as condutas [...]”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.144.260/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.)

“
[...] não estando configurada a conexão temporal exigida para o reconhecimento da continuidade delitiva entre estes crimes, mas sim, sua reiteração, pois o interstício superior a trinta dias entre práticas criminosas, é uma situação impeditiva do reconhecimento da benesse, na esteira da remansosa jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes [...]”
(STJ, AgRg no RHC n. 162.872/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

“[...] O Paciente não satisfaz os requisitos objetivos necessários [...] pois, “havendo intervalo de tempo superior a trinta dias entre os crimes não é de ser reconhecida a continuidade delitiva”(HC 95.415, relator o Ministro Eros Grau, DJe 20.3.2009). 3. Habeas corpus denegado”
(STF, HC 112484, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 18-09-2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 15-10-2012 PUBLIC 16-10-2012)

Assim,
não demonstrada a unidade de desígnios nem a conexão temporal mínima entre as condutas
, impõe-se manter o reconhecimento da
continuidade delitiva apenas entre os fatos 3 e 4
, com o
concurso material entre estes e os demais delitos
.

Por fim, a Defensoria Pública busca prequestionar a matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores; contudo, a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei, mencionar súmula, tema dos Tribunais Superiores ou princípios constitucionais; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal/enunciado/tema que se pretende questionar:

“[...] Para fim de
prequestionamento
, é necessária a demonstração de efetiva existência de algum dos vícios elencados no art. 619 do CPP, não bastando a mera indicação de
dispositivos
legais ou constitucionais”
(TJMT, N.U 1000306-74.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2025, Publicado no DJE 13/10/2025)

“[...] O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas”
(TJMT, N.U 1015314-11.2022.8.11.0003, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 22/10/2022).

Portanto,
não há que se falar em prequestionamento
quando a parte
deixa de indicar, de forma clara e específica, qual questão jurídica teria sido omitida, enfrentada de modo insuficiente ou decidida em desacordo com a tese sustentada
, pois o mero inconformismo com o resultado do julgamento
não autoriza a rediscussão do mérito
sob tal pretexto.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025